Tribunal: TCU
Processo: 043.413/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4243/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.413/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ester Blanco (XXX.804.038-XX); Fuad Augusto Filho (XXX.068.906-XX); Gibson Moreira da Silva (XXX.535.884-XX); Guaraci Batista Teixeira (XXX.282.730-XX); Hamilton Nogueira Martins Pinheiro de Sa (XXX.812.718-XX); Henriciulan Djavana Gheller Pergher Fischer (XXX.285.596-XX); Isaias Rogerio (XXX.969.567-XX); Rosangela de Oliveira (XXX.722.419-XX); Samuel Rodrigo Mueller (XXX.374.700-XX); Samuel da Silva Sousa (XXX.366.438-XX) 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.